Tribunal: TJSP
Processo: 2159135-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nulidade de compra e venda de veículo – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado em sede de reconvenção, para bloqueio total do veículo Toyota Corolla de placas FWD-3735, por meio do convênio Renajud – Autora-reconvinda que pretende o levantamento da ordem de restrição de circulação do veículo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nulidade de compra e venda de veículo – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado em sede de reconvenção, para bloqueio total do veículo Toyota Corolla de placas FWD-3735, por meio do convênio Renajud – Autora-reconvinda que pretende o levantamento da ordem de restrição de circulação do veículo – Impossibilidade – Medida que se mostra adequada para assegurar o direito das partes até o término da instrução processual, em face das versões conflitantes das partes e de documentação insuficiente para o esclarecimento dos fatos, que não permitem o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pela agravante – Recurso desprovido.